Tribunal: TJPA
Processo: 0819745-33.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819745-33.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1-
Sentença que

julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios;

2-
A legitimidade passiva do ente público se evidencia com o pedido inicial, que abarca o período de atividade e inatividade da servidora. Preliminar rejeitada;

3-
A prescrição, na espécie, alcança somente as verbas retroativas a cinco anos, porquanto trata-se de verba de trato sucessivo, a teor da Súmula 85 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;

4-
A gratificação de escolaridade, na forma do art. 33 da Lei nº 7.442/10, é devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente do vínculo mantido com o ente público. Precedentes desta Corte;

5-
Verbas consectárias moduladas nos seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6-
Inversão do ônus sucumbencial. Verba honorária a ser apurada em fase de liquidação;

7-
Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/07 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO
(Id 18591798) contra sentença (Id. 18591795) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação ordinária, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante narra que pleiteia a inclusão em seus proventos da gratificação progressiva de nível superior, na monta de 50% (cinquenta por cento) bem como o pagamento retroativo, o que lhe foi negado por conta de sua condição de servidor não-estável. Sustenta que o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará (Lei Nº 5.351/1986) garante ao funcionário do magistério estadual o direito à gratificação por escolaridade e que estava em exercício quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/10, tendo sua formação no curso superior se dado em 2005. Aduz que não se trata de direito pendente de aprovação em concurso público, mas tão somente de conclusão em ensino superior.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

Contrarrazões do Estado do Pará em que sustenta sua ilegitimidade e prejudicial de prescrição; refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento da apelação (Id 18591802).

Certificada a não apresentação de contrarrazões pelo IGEPREV (Id. 19302452).

Nesta instância, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id. 19714443).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Passo a analisar a matéria devolvida.

Preliminar de ilegitimidade (arguida em contrarrazões)

O apelado alega sua ilegitimidade considerando a condição de aposentada da autora. Ocorre que o pedido inicial abarca o período de atividade e inatividade da servidora, de forma que não há irregularidade de o Estado do Pará ser demandado, no caso.

Preliminar rejeitada.

Prejudicial de prescrição (arguida em contrarrazões)

Suscitada prejudicial de prescrição, considerando que a Lei 7.442 foi editada em 2010 e a ação somente ajuizada em 12/03/2023.

Não merece prosperar o argumento do apelado, pois a gratificação pleiteada é verba de trato sucessivo, em que a prescrição alcança somente os valores anteriores aos (cinco) anos do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

Nesse contexto,
rejeita-se a prejudicial.

Mérito

Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios.

Cuida-se de ação ordinária em cuja petição inicial (Id 18591701) a Autora conta que é servidora pública estadual aposentada, tendo sido nomeada para o cargo de professora, por meio da Portaria nº 407-B/91; em 02/02/2005; concluiu o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, posteriormente, em 27/12/2006, e curso de Pós-Graduação “Latu sensu” em Letras. Em 07/11/2011, deu entrada administrativamente no pedido de Gratificação Progressiva, que se daria em 10% a cada ano, conforme art. 33 da Lei N° 7.442/2010, porém o Estado se omitiu. Requer a inclusão da gratificação progressiva no importe de 50%, sobre o vencimento base.

Colaciona os seguintes documentos: diploma de licenciatura plena em Pedagogia em Regime Especial (Id 18591715); certificado de pós-graduação em Letras (Id 18591720); cópia de requerimento administrativo (Id 18591724); portaria de nomeação na função temporária de professora a contar de 01/02/1991 (Id 18591728); contracheque de março/2018 a outubro/2020 emitido pela SEDUC e de janeiro/2021 a fevereiro/2023 emitido pelo IGEPREV (Id 18591735 – 18591757).

O pedido foi julgado improcedente, conforme os termos do dispositivo da sentença recorrida:

“
Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se.”

A lógica do julgado recorrido é de que a condição de servidora temporária afasta o direito à gratificação estabelecida no PCCR do Magistério Estadual (Lei 7.442/2010).

Destaco trecho da fundamentação:

“Nota-se, todavia, que a ora requerente, por não ter ingressado na Administração Pública via prévia aprovação em concurso público (ID. 88600437), conforme documentos dos autos, não está amparada pelo PCCR do Magistério do Estado do Pará, não fazendo jus, pois, à mencionada gratificação. É que o mencionado PCCR disposto em lei, apenas previu tal direito aos servidores que ingressaram mediante prévia aprovação em concurso público, o que não é o caso. Verifica-se, pois, no caso em comento, que a Autora, por esse motivo, não preenche todos os requisitos estabelecidos na Lei nº. 7.442/2010, quais seja, não ocupa o cargo efetivo de Professor. Diante disso, analisando a legislação que ampara a gratificação por ele pleiteada, qual seja, a Lei Estadual nº. 7.442/10 - o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação - infere-se não assistir direito à parte Autora. É que a referida legislação não previu a concessão da referida gratificação aos servidores temporários, como é o caso da parte Autora, mas apenas aos servidores efetivos, integrantes do Quadro Permanente dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará.

...

Assim, da leitura da legislação alhures (PCCR), tem-se que os direitos e vantagens nela previstas limitam-se aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, o que não é o caso da Autora, pois ingressou no serviço público mediante o vínculo temporário. E por mais que tenha concluído posteriormente o curso de graduação em nível superior, não fará jus à gratificação pleiteada, eis que por ser temporário, não está amparado pelo PCCR, não fazendo jus, portanto, à mencionada gratificação. É importante trazer à baila o entendimento assentado pelo STF em Repercussão Geral, no Tema 1157, segundo o qual: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da Promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art.37, II da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’.”

Os autos espelham que a autora foi admitida sob vínculo temporário para a função de Professora a contar de 01/02/1991; posteriormente enquadrada com o vínculo “não estável” no cargo de Professor Nível Médio, no qual foi aposentada.

Sobre a matéria, tem-se que, a partir da edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96) o exercício da docência exige a formação de nível superior, o que passou a ser obrigatório a todos os entes federados. Vejamos as disposições dos arts. 62 e 88 do referido ordenamento:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Nesse passo, os profissionais em educação do Estado do Pará precisaram buscar a qualificação respectiva. Assim, com a graduação em curso superior, os professores passaram a exigir o pagamento de gratificação de nível superior, conforme estabelece a Lei 5.810/94 (RJU). Ante à rejeição na via administrativa, várias ações foram ajuizadas no intuito de reconhecimento de suposto direito.

O Tribunal Pleno desta Corte, por meio do Acórdão nº 164694, de relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, sedimentou o entendimento de que seria devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior; devendo, porém, ser aplicada a disposição do artigo 33 da Lei 7.442/10, por ser lei especial e específica do magistério, em detrimento da lei geral 5.810/94 (RJU).

O artigo 33 do PCCR dispõe,
in verbis
:

"Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concesso da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei."

Colaciono a ementa do referido precedente:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO
. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado
. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de
gratificação
de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 ( RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma
gratificação
, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ
. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.

(2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).”

Seguindo na mesma esteira, este Tribunal tem julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior.

2. A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16).

3. Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

4. A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário.

5. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016364-65.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL
.

1.
Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da
gratificação
de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de
gratificação
à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal
.

2. Segurança concedida à impetrante.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801905-11.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/04/2023)”

Assim, restou reconhecido o direito dos professores de nível médio que adquirissem habilitação em curso de licenciatura plena à percepção da
gratificação
de escolaridade de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará (Lei nº 7.442/10).

Ressalte-se que, nessa linha de entendimento, o vínculo precário não afasta o direito do professor à gratificação. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE /NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III, DA LEI ESTADUAL N 5.810/1994. ADMISSÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. IRRELEVANCIA. 2. O art. 140, III, da Lei Estadual n 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário/nível superior. 3. Posteriormente à legislação estadual (Lei n 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n.º 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior.
4. Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis. 5. Segurança concedida a unanimidade.
(TJPA. Proc. nº 0003197-74.2015.8.14.0000, Ac. nº 147.246, julgado em 16/06/2015, publicado em 17/06/2015, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)”

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(
TJPA. Proc. 2016.00507251-43, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016. Publicado em 17/02/2016).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REGRA DE REGÊNCIA DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 2º DO CC/2002. REJEIÇÃO.
PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI Nº 5.810/94 – REGRA GERAL). PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. ADEQUAÇÃO À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM PROGRESSIVA NA FORMA DO ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/10 – PCCR DO MAGISTÉRIO (NORMA ESPECIAL). PRECEDENTES.

1. Quanto ao impetrante José Tomaz Costa dos Santos a documentação colacionada aos autos (certificados de conclusão ensino médio e superior) não revela qualquer vínculo jurídico com o Estado do Pará. Por outro lado, no que alude a impetrante Maria Augusta de Alcântara da Costa, os documentos colacionados revelam que ela está realmente aposentada, todavia, eventual acolhimento de sua pretensão implicará na modificação do próprio ato administrativo de aposentação (Portaria AP nº 508, de 13 de janeiro de 2012, ID 2453478), subscrito pelo presidente do IGEPREV, de forma a revelar a ilegitimidade passiva do Governador do Estado conseguinte legitimando a autarquia previdenciária estadual. Preliminar acolhida para indeferir a petição inicial do mandado de segurança quanto aos impetrantes José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa.

2. As Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas fixaram entendimento no sentido de que a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, era devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independentemente de serem admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis. Essa compreensão restou mantida pela Seção de Direito Público. Precedentes.

3. O Plenário deste Tribunal de Justiça assentou que a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta porcento) de forma cumulativa, assim como definido pelo art. 33, do PCCR do magistério (norma específica), não sendo aplicável a previsão da Lei nº 5.810/94 (norma geral).

4. As impetrantes Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo exercem o cargo de professor nível médio, e que posteriormente à Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obtiveram a graduação superior, conforme comprovam as cópias de seus certificados de conclusão de curso, razão pela qual fazem jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94 conforme entendimento sedimentado nesta Corte. Contudo, a elas deverá ser aplicado o disposto no art. 33 da Lei estadual nº 7.442/10 – PCCR do Magistério.

5. De outra banda, no que concerne as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues dos Santos ou autos revelam que já percebem a vantagem/gratificação progressiva devendo a pretensão ser rejeitada quanto as mesmas.

6. Segurança concedida.

(TJPA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nº 0858334-36.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/06/2020)”

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DE RECONHECIMENTO DE PERCEPÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE À PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. PEDIDO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1- Em razão do julgamento da ação, torna-se prejudicado o julgamento dos embargos de declaração acostados aos autos.

2- Não assiste razão a argumentação exposta pelo autor, por ausência de violação à norma jurídica, de vez que a decisão impugnada reconheceu o direito da parte ré à percepção da
gratificação
por escolaridade, pelo que as rés, entre elas uma temporária, fazem jus à percepção da vantagem de nível superior, nos moldes da previsão contida no artigo 33 da Lei nº 7.442/10 (Precedentes desta Corte).

3- Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805464-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – Julgado em 07/03/2024)”

Nesses termos, afasta-se a aplicação do precedente firmado no ARE: 1306505 AC, porquanto trata de proibição reenquadramento funcional de servidor não estável, enquanto, no caso concreto, discute-se o pagamento de gratificação de nível superior a professor estadual não estável, sobre o que esta Corte possui entendimento firmado, conforme delineado.

Merece reforma, portanto, a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido inicial de pagamento da gratificação de escolaridade conforme os termos do artigo 33 da Lei Estatual nº 7442/2010, com pagamento retroativo pelos entes demandados, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

No tocante à aplicação de juros e correção monetária, modulo nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Em virtude da procedência da ação, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo os honorários serem calculados em fase de liquidação.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024